Tribunal: TJES
Processo: 5012734-12.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012734-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: NAIARA OLIVEIRA DIAS DE MIRANDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012734-12.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA
: NAIARA OLIVEIRA DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSAÇÕES PIX. GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CONDUTA PRATICADA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega que confiou em promessa de investimento anunciado através das redes sociais, mas, ao se deparar com transações não autorizadas realizadas em seu cartão de crédito, bem como a contratação de empréstimo seguida de transferência via PIX para terceiros, descobriu ter sido vítima de um golpe. Pugna, nestes termos, pela declaração de nulidade para suspensão de qualquer tipo de cobrança ou descontos do contrato de empréstimo contraído junto à ré, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira no golpe declarado pela autora, e, consequentemente, sua responsabilidade objetiva; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e eventual compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso suposta falha de segurança que culminou na efetivação de transações fraudulentas na conta da autora, ressaltando-se que eventual aferição de excludente de responsabilidade deve ser analisada no mérito.

5. Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Assim, diante da prescindibilidade de apuração do fato na esfera criminal o deslinde da controvérsia, fica afastada a preliminar quanto a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. Rejeição da preliminar.

6. Quanto ao mérito da demanda, especialmente quanto à culpa exclusiva da consumidora nas transações realizadas a terceiros, observo que, embora a autora tenha, de fato, facilitado o acesso de suas informações de segurança em favor do terceiro fraudador e realizado as transações bancárias, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

7. De início, observo que a ré deixou de juntar o instrumento de contrato que comprovaria a legitimidade do negócio jurídico praticado (contrato das transações bancárias levadas a efeito), sendo certo que lhe competia anexar aos autos os documentos que corroboram a sua conduta, o que não fez, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia no tocante à regularidade da contratação e das transações realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC, sendo, portanto, pertinente o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere ao reconhecimento da ilicitude da relação jurídica em comento. Tampouco juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a suposta regularidade do débito no cartão de crédito, de modo que, diante da verossimilhança da narrativa autoral, conclui-se pela efetiva ocorrência de fraude em desfavor da consumidora (que teve sua conta movimentada a partir de diversas transações sem a sua anuência), não restando dúvidas, portanto, quanto à pertinência da responsabilização da ré no caso em tela.

8. Destarte, a ré juntou com a contestação somente
prints
de tela com uma foto da autora, o que não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação do empréstimo.

9. Posto isso, tenho que restou evidenciada mácula na contratação realizada com o autor, invalidando o negócio jurídico por erro acerca da qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

10. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

11. É de se notar ainda a insegurança do sistema da ré, com ampla facilitação de acesso a recursos, que não apenas permitiu a movimentação de valores expressivos com diferença de poucos minutos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional, como também a concretização de empréstimo bancário sem a assinatura de qualquer contrato pela autora e muito menos de recursos de segurança tecnológica sabidamente existentes para esse tipo de operação.

12. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que o empréstimo e a transferência de valores por meio de pix realizado na conta da autora, só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

13. Assim, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, resta evidente a necessidade de retorno ao
status quo ante
. Acerto do ato sentencial quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos e demais consectários.

14. Por outro lado, embora reste evidente o vício de consentimento atrelado às transações bancárias realizadas aliada à fragilidade dos mecanismos de segurança da ré, reconhece-se que o consumidor precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras e, no caso dos autos, a própria narrativa fática aliado ao registro de ocorrência junto à autoridade policial, demonstra que a autora deixou de tomar as cautelas de segurança necessária ao seguir orientações dos golpistas sob falsa narrativa de investimento financiamento, de modo que, a condenação em danos morais deve ser reformada, visto que inexiste lesão extrapatrimonial a ser suportada pela ré, diante da ausência de demonstração de desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora por conduta praticada pela ré.

IV. DISPOSITIVO

15. Da conclusão. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada para julgar improcedente o pedido de danos morais. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

16. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)